Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-51.2021.8.11.0079
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000050-51.2021.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ELOIR LUIZ PADILHA - CPF: 009.167.351-84 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT - CNPJ: 04.173.952/0001-68 (RECORRENTE), JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), CRISTIANE OLIVEIRA BORGES GOMES - CPF: 010.240.021-01 (RECORRIDO), ALEX ALMEIDA LEAO - CPF: 895.060.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA – CHEFE DE GABINETE - ALEGAÇÃO DE HUMILHAÇÕES SOFRIDAS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PRATICADAS POR CONTROLADOR INTERNO – RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE TÉCNICA EXIGIDA AO CARGO DE CHEFE DE GABINETE
–
RELATÓRIO EMITIDO DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA INTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS SUPOSTAS HUMILHAÇÕES -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de demanda proposta em face do município de Bom Jesus do Araguaia – MT, sob a alegação de suposta humilhação sofrida pela promovente, praticada pelo controlador interno do referido município.

2.

A sentença condenou o município, diante da responsabilidade objetiva, ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00.

3.

O artigo 70 da Constituição Federal prevê que
“a
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.”

4.

Ademais, o artigo 74 da Carta Magna dispõe que
“
Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

5.

Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se a ausência de provas da suposta humilhação sofrida pela promovente, tendo em vista que o relatório emitido pela controladoria interna do município com a informação de que “Não encontrado na pasta funcional do nomeado para o cargo de Chefe de Gabinete comprovação de capacidade técnica.”, encontra-se dentro das atribuições da controladoria interna do município, bem como, constata-se que o referido relatório determina o encaminhamento de representação de natureza externa ao Tribunal de Contas, nos termos do artigo 74 da CF/88.

6.

Assim, estando o relatório emitido pelo controlador interno do município de Bom Jesus do Araguaia – MT dentro de suas atribuições e de acordo com os termos legais, não há se falar em humilhação.

7.

Insta frisar, que não foram comprovadas nos autos as supostas humilhações verbais sofridas pela parte promovente.

8.

Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

9.

Por fim, vale destacar que, em que pese a alegação de que o Controlador Interno do município de Bom Jesus do Araguaia – MT se recusou a receber os documentos apontados como ausentes na pasta funcional da parte promovente, contata-se que receber tal protocolo não é a função do mesmo, se tratando de documento que deve ser protocolado do departamento de Recursos Humanos do Município.

10.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença e julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial
, com resolução de mérito, com fulcro no do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

11.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

12.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024